Tribunal: TJDFT
Processo: 0748806-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA PROPORCIONAL À INEXEÇUÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como restituir a quantia de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais). Em seu recurso, a parte recorrente afirma, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica para o deslinde da causa, sob a alegação de que não foi possível concluir o serviço por ausência de estrutura adequada para a instalação dos serviços contratados. Por conseguinte, alega cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a culpa exclusiva da vítima/consumidor, pois não realizou a mudança na estrutura da parte hidráulica a fim de possibilitar a conclusão do serviço. Defende a ausência e a não comprovação dos danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição da responsabilidade extrapatrimonial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60877563). Custas e preparo regulares (ID 61256161 a 61256166). Contrarrazões apresentadas (ID 60877567).
3. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais/necessidade de perícia. Não prospera a alegação da ré/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
4. Cerceamento de Defesa. Não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, porquanto o acervo fático e probatório dos autos é suficiente para a resolução da demanda. Ressalte-se que, nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Ademais, não houve esse pedido em primeira instância, tendo em vista que a parte ré não se manifestou após a sua citação, tendo sido decretada a sua revelia. Preliminar rejeitada
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. No caso, subsidiariamente deve ser aplicado o Código Civil.
6. Consoante o artigo 14 do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
7. Ainda, conforme dispõem os artigos 389 e 475 ambos do Código Civil: "Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado" e "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos".
8. Da análise do acervo fático e probatório dos autos, verifica-se que o recorrente não executou integralmente o serviço contratado, apesar de ter recebido o preço pactuado entre as partes. Ainda, o recorrente é uma empresa que atua no ramo de prestação de serviço de instalação elétrica e hidráulica de piscinas residenciais e em edifícios, de modo que assume a responsabilidade pelo conhecimento técnico de suas alegações quanto à ausência de estrutura hidráulica na residência da parte autora para finalização do serviço e, por essa razão, deveria ter averiguado essa condição antes da celebração contratual e informado tal condição ao consumidor, cumprindo, também, os postulados da probidade e da boa-fé contratual. Entretanto, essa circunstância não foi comprovada nos autos pela parte recorrente.
9. Assim, diante do não cumprimento integral da obrigação nos moldes pactuados entre os contratantes, resta evidenciada a falha na prestação do serviço da empresa recorrente, razão pela qual é devida a restituição dos valores despendidos pela parte autora, referentes ao contrato firmado entre as partes, cujos comprovantes de pagamento estão acostados nos IDs 60877461- Pág.1/2, na proporção do inadimplemento contratual.
10. Dessa forma, a parte autora relata que não foram executadas as seguintes obrigações: a) entrega da máquina de filtragem da água da piscina no montante de R$ 1.645,00 (ID 60877460 - Pág.2); b) entrega da placa de aquecimento para a piscina no valor de R$ 2.700,00 (ID 60877460 - Pág.2) ; c) entrega da máquina de vapor para a sauna que consta no orçamento com a mão de obra no valor de R$ 5.550,00 (ID 60877459). A mão de obra dos demais serviços consta no valor de R$ 3.000,00 (60877460 - Pág.2). O valor total do contrato é de R$ 20.500,00, deduzindo os valores dos materiais e serviços não executados, tem-se o montante devido de R$ 12.895,00 (doze mil e oitocentos e noventa e cinco reais).
11. Por outro lado, não há que se falar em dano moral, porquanto não restou comprovada a exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade, de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à parte autora, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. A doutrina e a jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.
12. Assim, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido da inicial a fim de que a empresa ré pague ao autor o valor de R$ R$ 12.895,00 (doze mil e oitocentos e noventa e cinco reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros a contar da citação e de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, bem como julgar improcedente a indenização por danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.